Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
I. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA.
II. JUÍZO ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ. II.1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO NESSA PARTE NÃO ADMITIDA. II.2. REQUISITOS INTRÍSECOS E EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE ATENDIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO.
III. CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ EM SEDE RECURSAL. CONTRAMINUTA INSTRUÍDA COM ESCRITOS RELATIVOS A SITUAÇÕES PRETÉRITAS À SENTENÇA. ATIVIDADE PROBATÓRIA INTEMPESTIVA. PROCEDER EXTEMPORÂNEO E NÃO JUSTIFICADO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 435, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS NÃO CONSIDERADOS NO EXAME DO RECURSO.
IV - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA INEXISTENTE. JULGADO COMESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA.
V. MÉRITO. V.1 - ALIMENTOS DEVIDOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DEVER DE ASSISTÊNCIA DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. REGRA GERAL AFASTADA. ALIMENTANDA. PESSOA IDOSA, PORTADORA DE DOENÇAS GRAVES, IMPOSSIBILITADA DE SE REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO E SEM PARENTES QUE TENHAM O DEVER LEGAL DE ASSISTI-LA E REÚNAM CAPACIDADE FINANCEIRA PARA FAZÊ-LO. ALIMENTANDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO CASO CONCRETO. ESPECIFICIDADES QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE SUJEITO A OBRIGAÇÃO FUNDADA NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POSTOS NO ARTIGO 1o, III, E NO ART. 229 DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. HARMONIZAÇÃO NECESSÁRIA TENDO EM VISTA O CONVÍVIO MARITAL QUE MATIVERAM OS LITIGANTES E A CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA A EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. PONDERAÇÃO DOS POSTULADOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA. V.2 - PEDIDO RECONVENCIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL A JUSTIFICAR O PEDIDO DE AUMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÕES EXISTENCIAIS MÍNIMAS ASSEGURADAS PELA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ASSUMIDA PELO EX-CÔNJUGE DESDE O DIVÓRCIO DO CASAL. QUANTUM MANTIDO. PENSÃO QUE NÃO SE DESTINA A PROPICIAR A MELHORA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA DA EX-ESPOSA NEM A PROPORCIONAR PADRÃO DE VIDA IDÊNTICO AO USUFRUÍDO AO TEMPO DO CASAMENTO.
VI – SUCUMBÊNCIA. PARTES VENCIDAS EM PROPORÇÃO EQUIVALENTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDA EM PROPORÇÃO IGUALITÁRIA.
VII - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça. Concedido à ré, pelo juízo de primeiro grau, o benefício da gratuidade de justiça, falta interesse recursal ao pedido de concessão/manutenção dessa benesse em sede de apelação. Necessidade e utilidade inexistentes na postulação deduzida à instância revisora para ser concedida ou mantida a gratuidade de justiça porque, quanto a esse específico ponto, alcançou a ré posição jurídica a ela mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado para esse capítulo do recurso.
2. O apelo manejado pela ré atende a todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal: (a) é apropriado a combater a decisão recorrida em si mesma considerada, pois se trata de impugnação adequada a impugnar sentença; (b) foi manejado contra provimento judicial que a desfavorece como sujeito processual, visto que não atende à totalidade de seus interesses e, assim, a ela confere legitimidade e interesse para recorrer; (c) configuradas não estão quaisquer circunstâncias representativas da existência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer; (d) foram observados os pressupostos relativos a tempestivo; e (e) estão atendidas as exigências de regularidade formal. Quanto ao preparo, trata-se de condição legalmente dispensada por ser a ré/apelante beneficiária da gratuidade de justiça.
3. À luz do art. 434 do CPC, deve o interessado colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção com os quais pretende fazer prova de suas alegações. A possibilidade de ser realizada atividade probatória em sede recursal constitui exceção à regra geral expressa no citado dispositivo limitando-a o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Apenas elementos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. 3.1 Não tendo a ré atendido a essa disciplina, não podem ser considerados no julgamento do recurso os documentos por ela juntados em contrarrazões recursais porque relativos a situação pretérita à sentença. Juntada tardia e não justificada. Escritos não conhecidos.
4. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo autor rejeitada.
5. Alimentos devidos entre ex-cônjuges. A obrigação de pagar alimentos entre ex-cônjuges, embora prevista em lei, é considerada transitória e assistencial, por isso mesmo excepcional, apenas para viabilizar a manutenção do sustento enquanto o cônjuge dependente não se torna independente. Assente o caráter excepcional e transitório dos alimentos devidos entre ex-cônjuges e/ou ex-companheiros, manifesto que devem ser estabelecidos por prazo determinado, uma vez que, extinto o vínculo de casamento ou de união estável, cada um deve prover à sua subsistência. É de se ressaltar, ainda, a natureza subsidiária dessa obrigação alimentar porque deve ser estabelecida, com observância do trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, quando inexistente outro parente que tenha o dever legal de prestar assistência e apresente capacidade financeira para fazê-lo.
6. Hipótese em que demonstrado está pelo conjunto postulatório e probatório haver para a situação concreta circunstância excepcional a justificar a manutenção da assistência alimentar prestada pelo autor à ré, conquanto sua ex-cônjuge, visto que a alimentanda está em condição de extrema vulnerabilidade por ser pessoa idosa, portadora de enfermidades graves, não ter condições de ser reinserir no mercado de trabalho e não contar com parentes que ostentem capacidade financeira e tenham o dever legal de assisti-la. Ademais, provas não há de que o ex-cônjuge alimentante tenha tido sua capacidade financeira reduzida.
7. Caso concreto em que a manutenção da obrigação alimentar de modo algum estimula a ociosidade ou o parasitismo nas relações entre ex-cônjuges porque, apesar do tempo de separação do ex-casal, nenhuma possibilidade teve e tem a ex-cônjuge beneficiária dos alimentos de assumir a responsabilidade por seu sustento e de se tornar independente economicamente. É de incidir, portanto, não propriamente a regra de solidariedade familiar expressa no art. 229 da Constituição Federal, uma vez que desfeito o vínculo conjugal, mas especialmente o postulado da dignidade da pessoa humana estampado no inciso III do art. 1o da Carta da República, o qual deve ser interpretado sobre o inafastável influxo da ideia de solidariedade orientadora do dever de assistência que entre os cônjuges existiu enquanto mantiveram convivência familiar.
8. Pensão alimentícia. Majoração inviável. Nada há que demonstre haver real necessidade de ser aumentado o encargo alimentar pois a quantia atualmente paga pelo ex-cônjuge alimentante, ao que indicam as provas reunidas aos autos, é suficiente a custear as despesas básicas da alimentanda e a garantir condições existenciais mínimas para uma vida saudável e digna. Mais. Não tem cabimento a pensão alimentícia postulada pelo ex-cônjuge ao intento de obter melhora de situação financeira e econômica nem de a si proporcionar padrão de vida idêntico ao usufruído ao tempo do casamento. Verba alimentícia mantida no patamar atualmente pago pelo alimentante.
9. Caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente, é legítima a divisão igualitária dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em doze por cento sobre o valor da causa, tal como estabelecem os arts. 85, § 2o e § 11, e 86 do CPC.
10. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.